Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703020-34.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: I. G. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: GISELLE GOMES COUTINHO DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 17411356) interposta pela parte Autora, I. G. C. D. S., devidamente representada por sua genitora GISELLE GOMES COUTINHO DA SILVA ante a sentença (ID 17411352) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, na ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por força do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. A exigibilidade ficou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Na inicial, narra a autora que está matrícula em creche da rede pública e pretende a transferência para escola mais próxima da sua residência, tendo em vista a recente mudança de endereço dos seus genitores. Contrarrazões no ID 17411509. Os autos vieram conclusos. Em tempo, verifico que a Procuradoria de Justiça não se manifestou no Segundo Grau de Jurisdição. Intime-se para manifestação. Após, retorne concluso para voto. Brasília, 28 de setembro de 2020 23:04:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador